Tribunal: TJPA
Processo: 0806642-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806642-18.2021.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DE LIMA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. PENA JÁ ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO PUNITIVO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. VERBETE SUMULAR 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVAS DE DIREITO. ALTERAÇÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a autoria imputada ao apelante, se as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima.

2. Se os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante é a caracterizar a qualificadora constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

3. É remansosa a jurisprudência no sentido de que a caracterização da majorante em voga não exige a identificação do coautor, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução criminosa.

4. Não há que falar,
in casu
, em excesso punitivo na estipulação da reprimenda primária no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, abstratamente previsto para o ilícito em tela, diante da avaliação positiva de todos os vetores judiciais elencados no art. 59 do CPB.

5. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

6. Mantida a pena cominada, descabe o pleito de alteração de regime (“b”, §2º, do art. 33, do CPB). Do mesmo modo, fixada reprimenda acima de 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a benesse do art. 44, do CPB, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do inciso I, do citado dispositivo legal.

7. Relativamente à pena de multa, há de der alterada, na medida em que ela deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, como visto, dimensionada no importe mínimo legal.

8. É cediço que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento das custas processuais, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa atribuída ao recorrente para 13 (treze) dias-multa
,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,

mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Robson de Lima Machado
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 7602018), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça acusatória
(ID 7601976) que, no dia 09/05/2021, por volta das 14h30min, a vítima Sandro Raimundo Magno Garcia, motorista de aplicativo, recebeu uma solicitação de corrida para embarque na Travessa Lomas Valentinas, nesta Cidade. Relata que, ao chegar no local indicado, o apelante, na companhia de outro sujeito, subiram no veículo e, de pronto, um deles sacou o que parecia ser uma arma de fogo. Que o sujeito encostou a arma na costela da vítima e anunciaram o assalto.

Descreve que, percebendo a vítima que o artefato tratava-se de um simulacro, tirou a chave do carro do contato e saiu correndo do veículo. Que os assaltantes, então, subtraíram do interior do automóvel um aparelho de telefone celular, marca Iphone 6S, e, posteriormente, evadiram-se do local. Acionada a guarnição policial, no entanto, após diligências pela proximidades, a vítima, ao passar pelo Canal da Pirajá, reconheceu Robson caminhando pela rua. Que o réu tentou fugir, porém, foi detido pela equipe de policiais.

Em
razões recursais
(ID 7602031), clama a defesa pela absolvição do apelante em razão da negativa de autoria por ele apresentada, bem como diante da fragilidade do conjunto probatório. Salienta que o fato não contou com testemunhas oculares e que a prova oral construída resta ancorada nos depoimentos de policiais que apenas participaram da diligência que culminou com a captura do réu.

Roga, ademais, pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, disposta no inciso II, do art. 157, de vez que não comprovada a participação de um segundo sujeito na ação delituosa; pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, em patamar abaixo do mínimo legal, tendo em vista a superação do verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça; pela reavaliação dos critérios judiciais contidos no art. 59, do CPB, com a condução da reprimenda base ao mínimo legal, com a consequente alteração para o regime de cumprimento de pena aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, posto que preenchidos os requisitos do art. 44, do CPB.

Clama, ainda, pela isenção do pagamento das custas e despesas processuais, considerando a situação econômica do apelante; bem como a fixação da pena de multa no parâmetro mínimo possível, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Requer o conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 7602037), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo desprovimento do recurso manejado, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do apelante em razão da negativa de autoria por ele apresentada, bem como diante da fragilidade do conjunto probatório. Salienta que o fato não contou com testemunhas oculares e que a prova oral construída resta ancorada nos depoimentos de policiais que apenas participaram da diligência que culminou com a captura do réu.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 7601953, pág. 4); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7601953, pág. 09); do Auto de Entrega (ID 7601953, pág. 11); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo pode ser dito no tocante à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
Sandro Raimundo Magno Garcia
não depôs em juízo. Suas declarações colhidas na seara preambular, entretanto, não podem ser desprezadas, vez que em absoluta consonância com a prova judicializada, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos.

Assim narra o ofendido (ID 7601953):

“(...) aproximadamente às 14:30 hs de hoje estava trabalhando como motorista de aplicativo quando recebeu uma solicitação de corrida na Tv. Lomas Valentina; QUE ao chegar no local dois homens subiram no veículo do depoente; QUE um dos ‘passageiros’ sacou uma arma e encostou na costela do depoente e anunciou o assalto; QUE o depoente observou que aquela arma não era de verdade e tirou a chave do contato do veículo e saiu correndo do carro; QUE os suspeitos subtraíram de dentro do seu carro um aparelho celular modelo Iphone 6S cujo pertence a sua esposa e após o crime os mesmos evadiram-se do local; QUE minutos depois uma guarnição da PM comandada pelo SGT/PM SÉRGIO passou pelo local e o depoente acenou para os mesmos e informou o que havia acontecido; QUE o depoente adentrou a viatura da PM e ficaram andando pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar os suspeitos; QUE ao passarem pelo Canal da Pirajá o depoente reconheceu um dos suspeitos passando pela rua; QUE a guarnição da PM desceu da viatura e o suspeito tentou fugir, porém o mesmo foi capturado embaixo de uma casa; QUE o depoente reconheceu ROBSON DE LIMA MACHADO, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo de seu aparelho celular; QUE foram conduzidos para esta Seccional da Sacramenta; QUE familiares do suspeito informaram que iram devolver o aparelho celular do depoente; QUE os familiares do indiciado tentaram negociar para que o depoente não seguisse com o flagrante, do contrário não devolveriam o celular; QUE passou-se uma hora e enfim um familiar de ROBSON entregou o aparelho celular do depoente; QUE o depoente afirma que o celular não esta danificado, porém ainda ficou faltando seu carregador e o suporte para colocar no carro.”

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Sérgio Antônio Amorim Costa
, Policial Militar que participou da diligência que culminou com a captura do réu, declara que no dia do delito estava em ronda pela Travessa Lomas Valentinas pela parte da tarde e, em um determinado ponto da via, avistou um cidadão acenando para ele. O sujeito comunicou que havia sido vítima de um roubo, informando que dois indivíduos o assaltaram e, no momento que percebeu que utilizavam um simulacro, tirou a chave do carro do contato e saiu correndo. Que a vítima apontou a rua em que os assaltantes seguiram. Assim, ao transitarem pela Travessa Pirajá, o ofendido identificou um dos assaltantes, momento em que o relator efetuou o cerco e o acusado se escondeu debaixo de uma casa de madeira, porém, uma moradora do local apontou que ele estava debaixo do referido imóvel, sendo realizada sua detenção.

A corroborar a narrativa apresentada, cite-se o depoimento do
Policial Militar Wilson Dias Valente
, o qual, em juízo, expõe narrativa semelhante à supramencionada.

O
recorrente Robson de Lima Machado
, por seu turno, ao ser interrogado, nega a acusação que lhe pesa, ao argumento de que apenas estaria às proximidades e que foi preso em face de responder judicialmente por outros processos.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, a qual não titubeia quanto ao reconhecimento do apelante como um dos seus algozes, preso logo após a prática criminosa.

Ressalte-se, inclusive, que os Policiais, ouvidos em audiência judicial, presenciaram o reconhecimento efetuado pela vítima a quando da abordagem policial.

Registre-se, ademais, que a
res furtiva
foi restituída ao ofendido e entregue por familiares do réu na Delegacia.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (grifei)

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB.

Roga a defesa pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, disposta no inciso II, do art. 157, de vez que não comprovada a participação de um segundo sujeito na ação delituosa.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros, conforme relatos acima transcritos.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal. Referem-se os autos que ambos os assaltantes ingressaram no automóvel do ofendido e anunciaram o assalto, mediante emprego de simulacro de arma de fogo. Ambos, portanto, contribuíram, de forma direta, para o desfecho do crime.

Há de se mencionar que a participação do segundo agente encontra-se ainda mais evidenciada diante da entrega posterior da coisa subtraída pelos familiares da vítima, a denotar, claramente, que o comparsa do apelante foi quem ficou de posse da
res
após a consumação delituosa.

Urge consignar, ademais, ser remansosa a jurisprudência no sentido de que a caracterização da majorante em voga não exige a identificação do coautor, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução criminosa (STJ HC 556720/MS, HC 162.221/SP, HC 197.501/SP).

3. Da dosimetria da pena. Pedido de redução da reprimenda base. Atenuante da menoridade relativa aquém do mínimo legal. Regime. Substituição restritivas de direito. Redução pena de multa. Isenção custas:

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria, com a reavaliação dos critérios judiciais contidos no art. 59, do CPB, e condução da reprimenda base ao mínimo legal. Após, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa, em patamar abaixo do mínimo legal, tendo em vista a superação do verbete sumular n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, pede a alteração para o regime de cumprimento de pena aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, posto que preenchidos os requisitos do art. 44, do CPB.

Clama, ainda, pela isenção do pagamento das custas e despesas processuais, considerando a situação econômica do apelante; bem como a fixação da pena de multa no parâmetro mínimo possível, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Ao efetuar a dosagem penalógica em relação ao recorrente, assim pontuou o Magistrado sentenciante:

“Culpabilidade não alcançou contornos suficientes a justificar maior exasperação da pena. O Réu registra outras ações penais, entretanto, não possui condenação com trânsito em julgado. Sua conduta social reputo boa. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável. As circunstâncias extrapenais do crime não apresentaram contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena. As consequências foram comuns ao delito de roubo. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em
04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não existem agravantes.

Verifico a atenuante de ser o Réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato Art. 65, I, CPB, entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que apena aplicada se encontra no mínimo legal.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Portanto, torno definitiva a pena do Réu ROBSON DE LIMA MACHADO em 05 (cinco) anos e 4 (quatro)meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.”

Inexiste qualquer equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no que tange à pena privativa de liberdade.

Não há que falar,
in casu
, em qualquer excesso punitivo na estipulação da reprimenda primária no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, abstratamente previsto para o ilícito em tela, diante da avaliação positiva de todos os vetores judiciais elencados no art. 59 do CPB.

Na segunda fase, reconhecida na sentença a atenuante disposta no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa) em favor do recorrente, o Magistrado primevo deixou de minorar a sanção inicial irrogada no mínimo legal.

Consoante verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597.270-4), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares, veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597.270/RS QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 4/6/2009)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJE/PA, 2020.00743568-63, 212.363, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. ART. 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. (...) 2. DA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 02 ANOS DE RECLUSÃO (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (...). Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Mantendo a Pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Aberto, além de 20 (vinte) dias multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. (...)Relatora (TJE/PA2020.00388514-68, 211.632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-05)

Na etapa derradeira, inexiste, igualmente, equívoco a ser corrigido por esta instância, uma vez majorada a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), em virtude da causa de aumento do inciso II, §2º, do art. 157, do CPB, determinando-se ao réu a pena definitiva e final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Mantida a pena cominada, descabe o pleito de alteração de regime (“b”, §2º, do art. 33, do CPB). Do mesmo modo, fixada reprimenda acima de 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a benesse do art. 44, do CPB, uma vez que o montante da pena não atinge ao requisito objetivo do inciso I, do citado dispositivo legal.

Relativamente à
pena de multa
, porém, há de der alterada, na medida em que ela deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, como visto, dimensionada no importe mínimo legal.

Nesse contexto, comino a pena de multa, na primeira etapa da dosimetria da pena, em 10 (dez) dias-multa, assim mantida na segunda fase do cálculo penal. Na última fase, acresço-a na fração de
1/3 (um terço), perfazendo-a em 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, tenho que razão não assiste ao apelante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“
§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

O juízo sentenciante, inclusive, no édito condenatório, assim consignou:

“C
ondeno o Acusado no pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50.”

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena de multa atribuída ao recorrente para
13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa,

mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/05/2022